Tribunal: TJBA
Processo: 8003187-51.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003187-51.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNELIA DE JESUS CARDOZO

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DOS SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE ELETRÔNICA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO BCB Nº 147/2021. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela autora em face de instituição financeira, em razão de fraude eletrônica que resultou na contratação indevida de empréstimo e realização de transferências via PIX.

2. Sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas acolhendo a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

3. Recurso de apelação interposto pela autora, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na teoria do fortuito interno e na Súmula 479 do STJ, além de alegada falha no dever de segurança e violação da Resolução BCB nº 147/2021, requerendo a reforma integral da sentença.

4. Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de culpa exclusiva da consumidora e inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude eletrônica praticada mediante engenharia social; (ii) saber se estão configurados danos morais indenizáveis na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

8. A fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social insere-se no conceito de fortuito interno, por constituir risco inerente à atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

9. A alegação de culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, não se configura quando a conduta do consumidor não é a única causa do dano, mas concorre com falha na prestação do serviço.

10. No caso, embora a consumidora tenha contribuído para a ocorrência do evento ao fornecer dados e permitir acesso remoto, restou evidenciada falha no dever de segurança da instituição financeira, que não adotou mecanismos eficazes para impedir operações manifestamente atípicas.

11. A realização sucessiva de transações de elevado valor, em curto intervalo de tempo, destoando do perfil da cliente, evidencia a ausência de monitoramento adequado e de bloqueio preventivo eficaz.

12. A Resolução BCB nº 147/2021 impõe às instituições financeiras o dever de adotar medidas de bloqueio cautelar em casos de suspeita de fraude, o que não foi observado de forma efetiva na hipótese.

13. Configurado o defeito na prestação do serviço e o fortuito interno, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais, consistentes na declaração de inexistência do débito e na restituição dos valores transferidos.

14. Quanto aos danos morais, embora a situação tenha gerado abalo emocional, não se verifica lesão autônoma aos direitos da personalidade, considerando a relevante contribuição da consumidora para o evento, sendo suficiente a reparação material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito oriundo do empréstimo fraudulento e condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente transferidos, mantendo-se a improcedência do pedido de danos morais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas decorrentes de fortuito interno, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva da vítima quando evidenciada falha no dever de segurança, ainda que haja contribuição do consumidor, hipótese em que subsiste o dever de indenizar os danos materiais, não necessariamente os danos morais”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003187-51.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante
EDNELIA DE JESUS CARDOZO
e como apelada
NU PAGAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .